Tribunal: TJDFT
Processo: 0725464-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0725464-13.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 158609868 dos autos originários n. 0701220-97.2022.8.07.0018) proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal, aqui agravante, na qual sustenta excesso de execução. Em decorrência, homologou os cálculos apresentados pela exequente porque “em consonância com as informações prestadas pela Administração Pública, nos documentos de ids. 130249417, 157399660 e 146325594. Com efeito, o valor executado corresponde à diferença entre o que foi pago e o que deveria ter sido pago pelo DF”. O agravante sustenta que os cálculos homologados desconsideraram o recebimento de valores indevidos referentes a cargo comissionado e não utilizaram os valores corretos de VPNI. Ressalta, ainda, a impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com quaisquer outros índices, uma vez que já embutidos em sua estrutura remuneratória, conforme dispõe a Súmula 523 do STJ. Afirma que o “periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório”. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Cuida-se de cumprimento de sentença oriundo da sentença coletiva n. 0011249-34.2014.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, que condenou o agravante a incorporar os quintos/décimos dos aposentados em paridade aos servidores ativos. Após o cumprimento da obrigação de fazer, que ensejou a incorporação de VPNI de R$ 776,83 no contracheque da agravada (id. 146325594 – p. 3), a credora iniciou o cumprimento de sentença da obrigação de pagar. O agravante impugnou os cálculos da agravada, alegando excesso de execução, o que foi rejeitado pelo juízo a quo na decisão ora combatida. Em exame preliminar, não vislumbro desacerto na decisão hostilizada, porquanto os cálculos da agravada utilizaram valores de VPNI informados pela própria Administração Pública, no documento de id. 136787584 – p. 5. Ademais, diante da incorporação dos quintos determinada na sentença coletiva, não prospera a alegação de recebimento de valores indevidos referentes a cargo comissionado. Deveras, os cálculos homologados aplicaram valores anunciados pelo próprio agravante nas três oportunidades em que foi intimado a cumprir a obrigação de fazer, consubstanciada na incorporação dos quintos/décimos na remuneração da agravada (id. 128996944, 136787583, 146325593 na origem). Além disso, verifico que os cálculos homologados (id. 150942083 na origem) aplicaram corretamente a atualização do crédito pela taxa Selic, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. Nessa direção, já decidiu o STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.8.2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25.9.2015). 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator